Tribunal: STF
Processo: AI 158850
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:   ICM.   DÉBITO    DECLARADO   PELO   CONTRIBUINTE.
DESNECESSIDADE  DE PRODUÇÃO DE  PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE.
          O  acórdão recorrido,  ao  concluir pela  desnecessidade de
dilação  probatoria,  ja  que   a  matéria  controvertida  comportava
julgamento  antecipado, ante a  circunstancia de tratar-se de imposto
declarado  e não pago  na época devida,  não incorreu em maltrato aos
incs.  LIV  e LV  do  art.  5. da  Constituição  Federal.  A pretensa
contrariedade  constitucional seria em  função da afronta de regra do
processo civil.
          Agravo regimental improvido.